Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. COERÊNCIA COM O VALOR PRETENDIDO PELOS AUTORES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de alimentos proposta pelos filhos menores em desfavor do pai, que foi citado por edital. Recurso de apelação interposto pela Curadoria especial requerendo a redução do valor fixado na sentença para o patamar pretendido pelos autores.
2. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, dispõe que os alimentos devem ser fixados com observância ao binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. A obrigação alimentícia incumbe a ambos os genitores, na medida de suas possibilidades e na fixação do valor devido a título de alimentos, devem ser ponderadas a necessidade do alimentando e a possibilidade econômico-financeira do alimentante.
3. Presume-se a capacidade contributiva quando, devidamente citado, a parte permanece silente nos autos. Entretanto, deve ser coerente com o valor proposto pela parte autora na exordial, que informou que o réu “exerce atividade remunerada sem vínculo empregatício formal auferindo renda aproximada de um salário mínimo”. In casu, mostra-se razoável a fixação da obrigação alimentar no valor pretendido na exordial.
4. Recurso conhecido e provido.